Tribunal: STF
Processo: ARE 1491726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate, e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim resumido:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR COOPERATIVA HABITACIONAL. TRANSMISSÃO DO BEM AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, II, e § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Assevera que o fato de a Associação ter adquirido o terreno com recursos de seus associados não interfere na ocorrência do fato gerador do tributo em questão. Sustenta que a transferência das unidades imobiliárias da Associação para a parte recorrida, por constituir transmissão de imóveis, por ato inter vivos, constitui outro fato gerador do ITBI, distinto do anterior. Postula a reforma do acórdão recorrido para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A Turma Recursal manteve a sentença ao concluir ausente o fato gerador de ITBI, por se tratar de operação com natureza de retrocessão com a transferência ao associado de unidade imobiliária por ele adquirida anteriormente. Foi concluído ainda restar demonstrado o pagamento integral do ITBI em 11/12/2009. Colho do acórdão recorrido seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir ao recorrido a quantia de R$ 67.443,92 (sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de restituição de indébito tributário.



    .......................................................................................................



    A Lei Distrital 3.830/2006, em seu art. 2°, prevê que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. Além disso, o art. 3º dispõe que aludido imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; (...).



    No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. Nota-se que referida associação foi constituída como um instrumento para a construção do edifício; portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados. Ademais, verifica-se que a associação havia quitado tal imposto em 11/12/2009 (ID. 52990397), o que evidência a ilegalidade da cobrança do ITBI efetuada na construção do edifício residencial quando o terreno e a acessão física já pertenciam aos associados. Desse modo, forçoso concluir a não incidência do ITBI, de modo que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo ente Distrital se mostra indevida.



    Divergir da conclusão da origem – acerca da ausência de fato gerador de ITBI, por se tratar de operação com natureza de retrocessão imobiliária, ou de restar comprovado o pagamento integral do ITBI pela associação – esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da legislação distrital de regência (Lei n. 3.830/2006), que levaram o órgão judiciário à conclusão impugnada. Nessa linha:



    (...) A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante da pessoa jurídica, para fins de aplicação da 



    Direito Tributário. 3. ITBI. 4. Transmissão de imóveis de propriedade dos sócios para integralização de capital da empresa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal.



    (ARE 995.493, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de maio de 2017)



    ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE.



    (ARE 1.222.087 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de dezembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente